Tribunal: STF
Processo: Rcl 74022
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Alfa Transportes Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT 9), nos autos do Processo nº 0011279-89.2016.5.09.0084, o qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido na ADPF nº 324/DF, no RE nº 958.254/MG (Tema 725 RG) e na ADC nº 48/DF.



    Alfa Transportes Ltda. afirma que o TRT 9 reformou a sentença de primeiro grau, reconhecendo a existência do vínculo empregatício entre Vagner Bruno Rodrigues e a reclamante, ao argumento de que houve ilicitude na terceirização, em razão da presença de subordinação estrutural na relação entre as partes.



    Defende que há violação aos paradigmas, porquanto  



    “A decisão reclamada afronta diretamente o disposto na Lei nº 11.442/2007, que regula as relações comerciais entre empresas transportadoras de cargas e prestadores de serviços agregados, definindo expressamente a natureza comercial dessas relações, afastando qualquer presunção de vínculo empregatício.



    Além disso, a constitucionalidade plena da Lei nº 11.442/2007 foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 48, ocasião em que se fixaram os seguintes pontos de relevância ao caso concreto:



    (...)



    A decisão ora reclamada viola diretamente esses entendimentos ao desconsiderar a natureza jurídica comercial da relação firmada entre a Reclamante e a empresa W.A. Luft – Eireli, nos termos do contrato celebrado e registrado nos autos. A postura do TRT-9, ao aplicar entendimento contrário, não apenas desrespeita a literalidade da Lei nº 11.442/2007, como também contraria frontalmente a interpretação consolidada pelo STF.



    (...)



    A decisão reclamada também afronta os entendimentos firmados no julgamento da ADPF 324 e do Tema 725, que consolidaram a licitude da terceirização em qualquer atividade, seja ela meio ou fim, e afastaram o vínculo empregatício entre o trabalhador da contratada e a tomadora dos serviços.



    (...)



    1. O vínculo empregatício é exclusivo entre o autor da ação trabalhista (Reclamante) e a contratada (W.A. Luft – Eireli – ME).



     o A responsabilidade pela contratação, remuneração e gestão dos trabalhadores é da contratada, como reconhecido inclusive pelo contrato firmado entre as empresas.



     o A contratante (Alfa Transportes) figura exclusivamente como tomadora de serviços, não havendo subordinação jurídica entre o trabalhador e a Reclamante.



    2. A ingerência contratual não configura subordinação jurídica: 



    o As práticas de manutenção, rastreamento e verificação documental mencionadas pela decisão reclamada são inerentes à relação comercial e à gestão do contrato de transporte, não constituindo, por si só, subordinação típica de relação empregatícia.



     3. A decisão viola a tese fixada no Tema 725:



     o O STF estabeleceu que a terceirização é válida, desde que respeitada a autonomia contratual das partes, o que é exatamente o caso. O reconhecimento de vínculo empregatício entre o trabalhador e a tomadora de serviços, portanto, viola diretamente essa orientação vinculante.”. 



    Requer



    “1. A concessão de liminar para suspender o acórdão impugnado e a execução provisória da decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, impedindo que a Reclamante seja constrangida a cumprir uma decisão que contraria a jurisprudência do STF;



    (...)



    5. Ao final, que seja julgada procedente a Reclamação Constitucional para cassar a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, restabelecendo a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria; ”.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



     No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



     Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC."



    Quanto à matéria de fundo, o TRT 9, em sede de Recurso Ordinário assentou a ilicitude da terceirização com base na presença de subordinação estrutural. Vide trecho de interesse do acórdão impugnado:



    “Conforme se extrai da sentença acima colacionada, o MM. Juízo de origem entendeu que a relação jurídica existente entre as Reclamadas era meramente comercial, não ensejando a responsabilização solidária ou subsidiária da 2ª Ré ALFA TRANSPORTES. Pelo mesmo fundamento, entendeu não ser possível o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a 2ª Reclamada (a qual contratou a 1ª Reclamada para prestar serviços de transporte).



    (...)



    Entretanto, a hipótese dos autos não consiste nas situações previstas em lei, na qual uma ECT (Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas) pactua negócio jurídico de natureza comercial com o TAC (Transportador Autônomo de Cargas). No mesmo sentido, não se trata do caso em que o TAC contrata um auxiliar ou formula contrato diretamente com o embarcador. 



    No caso dos autos, ambas as Reclamadas são pessoas jurídicas e consistem em ECT (Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas). Nesse sentido, o contrato social da 1 ª Reclamada prevê que seu "objeto social será Transporte Rodoviário de Cargasem Geral Municipal" (destacou-se; fl. 443) e o da 2ª Reclamada "tem por objeto social: - Transporte Rodoviário de CargasInt ermunicipal, Interestadual e Internacional (...)" (grifou-se; fl. 294).



    Registre-se que é incontroverso que a 1ª Reclamada admitiu o Reclamante como empregado (Motorista de Caminhão - CTPS de fl. 52). Nesse sentido, a relação havida entre o Reclamante e as Reclamadas não é de natureza comercial. Nota-se que ambas as Reclamadas, prestadoras de serviços no mesmo ramo de atuação (Transporte Rodoviário de Cargas), beneficiaram-se diretamente do trabalho da parte autora. 



    Não se trata, portanto, da situação em que uma empresa produtora de determinado bem formula contrato de natureza comercial com uma empresa de transporte. Conforme acima salientado, ambas as Reclamadas possuem como objeto social o Transporte Rodoviário de Cargas. 



    Conclui-se, assim, que a 2ª Reclamada ALFA TRANSPORTES EIRELI terceirizou sua atividade fim para a 1ª Reclamada W. A. LUFT - EIRELI - ME, a qual admitiu o Reclamante como empregado. Nesse sentido, caberia a responsabilidade subsidiária da 2ª Reclamada pelos créditos deferidos na presente reclamatória.



    (...)



    No caso dos autos, a prova oral e documental produzida demonstra que havia ingerência da 2ª Reclamada na forma de prestação de serviços dos empregados da 1ª Reclamada. Por exemplo, a responsável por realizar a manutenção dos caminhões da 1ª Reclamada era a 2ª Reclamada, conforme se infere do documento de fl. 354.



    (...)



    Por fim, verifica-se que, inclusive, a 2ª Reclamada monitorava o percurso que era percorrido pelo Reclamante, conforme se extrai do relatório de rastreamento de satélite juntado pela própria 2ª Ré, que se refere ao caminhão dirigido pelo obreiro (fls. 335 e seguintes). 



    Conclui-se, dessa forma, que o Reclamante estava subordinado juridicamente à 2ª Reclamada, em violação ao disposto no §1º do art. 4º-A da Lei 6.019/74: "A empresa prestadora de serviços contrata, remunera e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores, ou subcontrata outras empresas para realização desses serviços" (destacou-se). Dessa forma, o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a 2ª Reclamada é medida que se impõe.



    Ademais, ainda que não fosse constatada a ilicitude na terceirização, haveria a responsabilidade subsidiária da 2ª Reclamada pelos créditos tipicamente trabalhistas (...).



    (...)



    Por tais fundamentos, reforma-se a r. decisão de origem para: a) reconhecer o vínculo de emprego diretamente com a 2ª Reclamada ALFA TRANSPORTES EIRELI; b) declarar a responsabilidade solidária das Rés pelos créditos deferidos na presente ação.” (e-doc. 33, p. 4-8).



    Assiste razão à reclamante, pois, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da Repercussão Geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Registro que, em julgamento virtual encerrado em 22/9/20, o Plenário do STF apreciou o paradigma da controvérsia do Tema 383 da Repercussão Geral (RE nº 635.546/MG, ata publicada no DJe de 5/10/20), ratificando entendimento que vai ao encontro dos precedentes do STF mencionados acima e recusando o entendimento de isonomia salarial entre empregados da tomadora de serviços e empregados da prestadora de serviços, em razão da licitude da terceirização de atividade-fim de empresas.



    O Min. Roberto Barroso, Relator da ADPF nº 324, fez constar a seguinte tese no acórdão do julgado: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”(Tribunal Pleno, DJe de 6/9/19).



    Transcrevo, também, as teses firmadas nos Temas nºs 725 e 383 da sistemática da repercussão geral:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (Tema 725 RG)



    “A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas.” (Tema 383 RG)



    Compulsados os autos, identifico que o ato reclamado assentou a ilicitude da terceirização, valendo-se de fundamentos genéricos alusivos à suposta subordinação jurídica, o que denota desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, por contrariar os precedentes vinculantes supracitados.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outra decisão seja proferida em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADPF nº 324 e nos Temas 725, 739 e 383 da repercussão geral.



     Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua a referida Corte como autoridade reclamada.



    Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente